Tribunal: CARF
Processo: 17460.001074/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.001074/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.926 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
TEXTIL BRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/05/2005
PAF.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
A compensação é um procedimento facultativo de que dispõe o contribuinte
para se ressarcir de valores pagos indevidamente, em rito processual adequado
que não cabe ser discuto em sede de autuação fiscal. Valores incontroversos
sobre o lançamento fiscal devem ser apresentados de forma específica e com
indicação das provas necessárias para o deferimento do direito do recorrente.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de TEXTIL BRA LTDA.., tendo sido
julgado parcialmente improcedente a impugnação apresentada
Em resumo, por empréstimo da relatoria da primeira instância, verifica-se que o
crédito lançado pela fiscalização através da NFLD n° 35.830.883-6, contra a empresa acima
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.001074/2007-23
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.926 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.001074/2007-23

identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 96, refere-se a diferenças de
contribuições previdenciárias referentes à parte patronal no montante de R$ 145.248,73 (cento e
quarenta e cinco mil e duzentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos) consolidado em
28/07/2005, referente ao período de 05/1999 a 05/2005.
O Relatório Fiscal informa, ainda, que as contribuições sociais Seguridade Social
integradas pelas contribuições a cargo da empresa incide sobres remunerações pagas aos
empregados e aos sócios a título de pró-labore, não recolhidas nos prazos legais conforme
legislação previdenciária.
A ação fiscal teve como objetivo a apuração de divergências apontadas no
batimento GFIP x GPS, conforme o previsto no Manual de Cobrança aprovado pela Of
MPS/SRP n° 06 de 13/0712005.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 587, a recorrente alega, em apertada síntese o
seguinte:
- que o débito encontra-se extinto pela compensação;
- que contribuiu para a Previdência Social com a alíquota de 20% sobre
remunerações pagas a seus sócios administradores e a autônomos de cujo serviço tivessem se
utilizado.
- pede que seja compensado os créditos já recolhidos.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
O presente processo diz respeito à lançamento fiscal que visa obter contribuições
devidas à Seguridade Social, incidentes sobre remunerações pagas aos empregados e aos sócios a
titulo de pró-labore, não recolhidas nos prazos legais conforme legislação previdenciária
Com isso, verifica-se que não há procedimento de compensação na presente
autuação. Assim, não tem como atender ao pedido da recorrente, pelos seguintes motivos: i) o
rito para compensar o tributo segue processo próprio, a ser iniciado pelo próprio contribuinte; ii)
conforme se verifica do relatório fiscal o próprio fiscal já excluiu os valores divergentes; iii)
caberia à recorrente apresentar os cálculos, elaborar planilha e confrontar as informações e
evoluções contábeis;
Nessa linha de raciocínio, destaco, nos termos do art. 57, §3o, do RICARF, o
fundamento do acórdão recorrido, por concordar com as razões quanto às argumentos de
indeferimento, lembrando que quanto ao mérito a recorrente deixou de contestar em sede de
primeira instância.
Nesse sentido, transcrevo algumas das conclusões da decisão de primeira
instância:
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.926 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.001074/2007-23

“(...)
7.17. A impugnante alega que o crédito lançado é inexigível vez que
compensou-se
de
contribuições
incidentes
sobre
remuneração
de
administradores e autônomos declaradas inconstitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal nos julgamentos dos Recursos Extraordinários n's 177.296-4-
RS, na Sessão de 15/04/94, e 166.772-9-RS , na Sessão de 12/05/94, e em 1995, no
julgamento da ADI n° 1102-2-DF.
7.18. Conforme item 4.1. deste, o Auditor Fiscal informa em seu relatório de
diligência, fls. 370, que: o débito levantado não se refere exclusivamente a
valores compensados, que a compensação arguida não obedeceu ao disposto no
art. 89 da Lei n° 8.212/91 uma vez que os registros contábeis, Livro Diário e
Razão, não registram os fatos contábeis concomitantes e as GFIP's apresentadas
não registram quaisquer valores de compensação arguidos, ferindo o § 2° do
item IV do art. 194 da IN 03 de 14/07/2005, inclusive no tocante a
prescrição. Informa também que não existe liminar ou decisão judicial
permitindo que a empresa efetuasse ou efetue compensação fora do prazo
legal e sem observar o limite de 30%. Conclui que o credito previdenciário não
deve ser alterado.
7.19. A compensação é um procedimento facultativo de que dispõe o contribuinte
para se ressarcir de valores pagos indevidamente, conforme se comprova
pela redação do artigo 192 da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de julho
de 2005, vigente A. época da lavratura da NFLD:
7.22. Caberia a ela apresentar o cálculo das compensações efetuadas para que
se pudesse conferir se a suposta compensação foi corretamente efetivada,
inclusive demonstrando que não foi superado o limite correspondente a
trinta por cento do valor das contribuições devidas à Previdência Social,
uma vez que o Auditor Fiscal informa que a empresa não possui decisão judicial que
lhe permite efetuar compensação fora do prazo legal e sem observar a limitação imposta
pelo § 3 0 do art. 89 da Lei n° 8.212/91 na redação dada pela Lei n° 9.032 de
28/04/95 alterada pela Lei n° 9.129 de 20/11/95 que determina:
Art. 89. Somente poderá ser restituida ou compensada contribuição para a Seguridade
Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada pela Lei n°9.129, de 20/11/95)
§ 3° Em qualquer caso, a compensação não poderá ser superior a trinta por cento do
valor a ser recolhido em cada competência.
(Redação dada pela Lei ri° 9.129, de 20/11/95)
7.23. Ainda que tivesse direito A. compensação, a empresa deveria exerce-lo
dentro do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do recolhimento
indevido nos termos do art. 253 do Decreto n° 3.048/99:
Art.253. 0 direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições
ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos, contados da data..I - do
pagamento ou recolhimento indevido; ou II - em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a sentença judicial que tenha reformado, anulado
ou revogado a decisão condenatória.
Diante das referidas circunstâncias, sem razão a recorrente.
CONCLUSÃO
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.926 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.001074/2007-23

Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para no mérito
NEGÁ-LO PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital